Tribunal: TJDFT
Processo: 0168285-69.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0168285-69.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS),, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: JOSE LAURO DE JESUS DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário. Não houve interposição de agravo direcionado ao STJ (ID 12393354). Quanto ao recurso extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12393341): ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - VEÍCULO DE PASSEIO - INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92 - OFENSA AOS ARTS. 30 E 175 DA CF/88 E REGRAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO, TRABALHISTA, CONSUMEIRISTAS E AO DIREITO A LIVRE CONCORRÊNCIA - INOCORRÊNCIA. 1. A Lei Distrital no 239/92 não invade a competência da União, disposta no artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto disciplina matérias que não se confundem, vigorando, cada qual, no âmbito de sua respectiva competência constitucional. 2. As penalidades previstas no art. 28, da Lei Distrital no 239/92, são inaplicáveis aos veículos de passeio, porquanto, em razão de suas peculiaridades, não há como empregá-los com o propósito de fraudar o sistema de transporte público coletivo, eis que não se enquadram como meio alternativo de transporte, podendo, entretanto, inferir a tipificação no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a medida administrativa de retenção e multa ao veículo que transita irregularmente. 3. Declarada a nulidade do auto de infração, tornam-se sem efeito todas as penalidades dele decorrentes. 4. Tratando o caso sob exame de fato que não se subsuma à norma erigida como fundamento da aplicação da multa, não há de se falar em ofensa aos artigos 30, V e 175 da CF/88, nem a regras tributárias, trabalhistas, consumeristas e ao direito à livre concorrência. 5. Recurso desprovido. Maioria. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034